Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, no sentido de condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 1.520,00 (um mil e quinhentos e vinte reais).

2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.

5. Conforme consta da sentença recorrida, a requerida, devidamente citada e intimada, embora tenha comparecido à audiência de conciliação, não se manifestou nos autos.

6. No caso, em que pese a recorrente ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou defesa, deixando, assim, de se contrapor às alegações aduzidas pela autora/recorrida, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelos danos materiais causados. Acrescente-se que a parte requerida/recorrente, tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso em análise.

7. Por fim, em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça e pela ausência de contrarrazões da parte recorrida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.